Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715561-24.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: CLAUDIO ANTUNES CORREIA DECISÃO Tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, foi determinado à apelante, por ser empresa de grande porte, com elevadas movimentações financeiras, fossem juntados aos autos os balancetes, indicando o resultado financeiro do último mês, além de cópia da declaração de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira. Não obstante, além de não terem sido juntados todos os documentos acima indicados, os que foram apresentados referem-se a demonstrações financeiras de períodos pretéritos- o último balancete abrangendo os períodos findos de 30 de junho de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (ID 64762803). Assim, a escassez/deficiência da documentação não permite aferir, com a necessária certeza jurídica, a situação de hipossuficiência econômica da apelante, consoante Súmula 481, STJ, para justificar a concessão da gratuidade pleiteada. Ademais, cabe reiterar que o fato de a apelante encontrar-se sob regime de recuperação judicial não resulta, por si só, na concessão automática da gratuidade de justiça, pois "ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Sob essa perspectiva, também não se mostra possível a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a apelante sequer comprovou que a realização do preparo recursal, cujo valor é módico, poderia causar prejuízo à manutenção da sua atividade empresarial, mesmo que submetida à recuperação judicial. Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente, para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora